Tribunal: TCU
Processo: 028.674/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 90041/2024

Inteiro teor:
Acórdão 101/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, acerca de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90041/2024 MP/MT, sob a responsabilidade do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, destinado à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de comunicação de dados na modalidade terrestre de internet para as promotorias de justiça no interior do estado de Mato Grosso. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, considerando a inexistência de recursos federais a custear a futura contratação de que trata o referido certame, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, dando ciência desta deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.674/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério Público do Estado de Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Vander Silva Furmaniak, representando Brfibra Telecomunicações Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.